Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-50.2013.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001098-50.2013.8.26.0459/50000, da Comarca de Pitangueiras, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado SIMONE ELIANA
MASCAGNI SALANDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459/50000 -Voto no 30917
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0001098-50.2013.8.26.0459/50000
1a Vara de Pitangueiras (processo no 0001098-50.2013.8.26.0459)
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Voto no 30917.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré apelada em face do v. acórdão de fls. 182/192, alegando que ele foi
obscuro quanto à necessidade de serem observados, no cálculo do valor
devido, todos os “eventos societários” ocorridos entre a data da apuração
das ações e a sua conversão em dinheiro, na data do trânsito em julgado da
demanda, nos termos do que foi decidido no julgamento do Recurso
Especial no 1.387.249/SC.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
No acórdão foi afirmado que a autora tem direito
ao “pagamento de indenização equivalente à diferença entre o número de ações que a
autora deveria ter recebido no momento da integralização e o número das que ela
efetivamente recebeu, com dividendos e juros sobre o capital próprio” e aos
“complementos, bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas caso as ações
tivessem sido emitidas de modo regular, incluindo eventuais perdas decorrentes de cisão,
fusão ou incorporação societária, desde que ocorridas até 01.08.1996, data em que ela
deixou de ser acionista da companhia (fl. 16), com correção e juros de mora, estes contados
da citação.” (fls. 189/190).
Acrescentou, também, que “Deverá ser considerada,
para o cálculo do valor devido, a cotação das ações da ré no mercado financeiro, no dia do
trânsito em julgado desta decisão, como orienta o Superior Tribunal de Justiça, correndo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459/50000 -Voto no 30917
3
partir daí a correção monetária” (fl. 190).
Tratou, como se vê, explicitamente, do tema
proposto nos embargos, de modo que não há obscuridade a ser sanada.
No mais, não tem pertinência, aqui, o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.387.249/SC, porque ele trata da desnecessidade de fase de liquidação,
para o cumprimento de sentença condenatória proferida em ação de
complementação de ações.
Rejeito, pois, os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora